Tribunal: TJSP
Processo: 0001144-19.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Ré flagrada, em posto de gasolina, ponto conhecido de venda de drogas, em poder de 11 porções de cocaína, com peso de 7,89 gramas, além de R$ 170,00. Precisa notícia anônima, indicando a ré como traficante. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Comprovada a posse de droga para fins de tráfico. Condenação mantida. Magistrado a quo que

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Ré flagrada, em posto de gasolina, ponto conhecido de venda de drogas, em poder de 11 porções de cocaína, com peso de 7,89 gramas, além de R$ 170,00. Precisa notícia anônima, indicando a ré como traficante. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Comprovada a posse de droga para fins de tráfico. Condenação mantida. Magistrado a quo que determinou as basilares nos mínimos legais. Ré primária e possuidora de bons antecedentes. Redutor corretamente reconhecido e aplicado em sua máxima extensão. Reforma do decisum para determinar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade. Negado provimento ao apelo ministerial. Provido o recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001144-19.2018.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelada
GESSICA LAILA PAVAN, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ministerial, provendo-se o recurso defensivo, para determinar, em favor de
Gessica Laila Pavan, o regime inicial aberto, bem como substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação pecuniária,
fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001144-19.2018.8.26.0603 -Voto no
2
Apelação no 0001144-19.2018.8.26.0603
Comarca: Araçatuba
Apelantes: Gessica Laila Pavan e Ministério Público
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.888
Tráfico de entorpecente. Ré flagrada, em posto de gasolina, ponto
conhecido de venda de drogas, em poder de 11 porções de cocaína,
com peso de 7,89 gramas, além de R$ 170,00. Precisa notícia
anônima, indicando a ré como traficante. Depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos policiais militares. Comprovada a posse
de droga para fins de tráfico. Condenação mantida. Magistrado a
quo que determinou as basilares nos mínimos legais. Ré primária e
possuidora
de
bons
antecedentes.
Redutor
corretamente
reconhecido e aplicado em sua máxima extensão. Reforma do
decisum para determinar o regime aberto e substituir a pena
privativa de liberdade. Negado provimento ao apelo ministerial.
Provido o recurso defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Roberto Soares Leite,
da 1a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, em sentença datada
de 24/06/2019 (fl. 254), julgou procedente a ação penal para condenar
Gessica Laila Pavan como incursa no artigo 33, caput e § 4o, da Lei
11.343/06, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa, em regime inicial semiaberto.
Insurge-se o órgão acusatório em face do
decisum, requerendo seja determinado o regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, pleiteando a desclassificação da conduta para o crime de
porte de droga para consumo pessoal. Em caráter alternativo, postula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001144-19.2018.8.26.0603 -Voto no
3
a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo
defensivo, provendo-se o recurso ministerial.
É o relatório.
A acusada foi condenada em 1a instância
porque, em 12 de agosto de 2018, por volta de 00h30, no
estabelecimento comercial “Posto Sette”, situado na Rua Aguapeí no
1.172, no Bairro Vila Carvalho, trazia consigo, para comercialização
ilícita, 4 porções de cocaína e tinha em depósito, para o mesmo fim, 7
porções da mesma droga, totalizando 11 porções, com peso de 7,89
gramas, conforme laudo de constatação prévia de fls. 18 e laudo
toxicológico de fls. 24/26.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, durante o patrulhamento preventivo, os policiais
militares Elias Alberto Cardoso Marques e Gabriel Augusto Fatori
receberam informações, via Copom, no sentido de que uma mulher
(traje: roupa jeans) praticava crime de tráfico de drogas no
estabelecimento comercial “Posto Sette”.
Os
policiais
militares
se
dirigiram
ao
mencionado estabelecimento comercial, onde verificaram que as
vestimentas da acusada coincidiam com a descrição recebida via
Copom. Em razão disso realizaram a abordagem dela.
Feita busca pessoal, foram encontrados em
poder da ré quatro porções de cocaína (acondicionadas em
microtubos plásticos), um aparelho celular e a quantia de R$ 170,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001144-19.2018.8.26.0603 -Voto no
4
Indagada pelos policiais militares, a acusada
disse que havia chegado ao mencionado estabelecimento comercial
por meio de uma carona oferecida por Antônio Roberto Sena.
Momentos depois os policiais militares abordaram Antônio Roberto
Sena. Feita busca pessoal em Antônio Roberto Sena, nada ilícito foi
encontrado na posse dele.
Na sequência, foi feita busca no veículo de
Antônio Roberto Sena, onde foram encontradas sete porções de
cocaína em um saco plástico, dentro da bolsa da acusada. Indagada
novamente, a acusada admitiu a prática de tráfico de drogas, dizendo
que cada porção da droga seria vendida pelo preço de R$ 10,00.
O policial militar Gabriel Augusto Fatori,
inquirido em sede judicial (fl.222), relatou que o local é conhecido
como ponto de venda de drogas. Disse que no dia dos fatos recebeu
denúncia, via Copom, no sentido de que um casal estava traficando
drogas no local supracitado. A denúncia passava as características
dos traficantes. Foi até o local e abordou a ré, que tinha as
características mencionadas na denúncia. Em busca pessoal,
encontrou quatro porções de cocaína com a ré. Na bolsa dela,
encontrou outras sete porções de cocaína e a quantia de R$170,00.
Indagada no local, a ré admitiu a prática do tráfico de drogas,
esclarecendo que Antônio apenas lhe deu carona.
No mesmo sentido, as declarações do policial
militar Elias Alberto Cardoso Marques (fl.231).
A testemunha Antônio Roberto Sena (fl.222)
esclareceu que encontrou a ré e lhe deu carona até o estabelecimento
comercial. Disse que chegaram ao local e já foram abordados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001144-19.2018.8.26.0603 -Voto no
5
policiais. Sabe que encontraram entorpecentes com a ré, porém ela é
somente usuária de cocaína.
Interrogada, a recorrente negou a autoria,
declarando que as 11 porções de cocaína se destinariam ao seu
próprio consumo.
A materialidade está devidamente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, auto de
exibição e apreensão dos entorpecentes, auto de constatação
preliminar da droga e laudo químico toxicológico.
A autoria, igualmente, é induvidosa.
Os depoimentos dos agentes de segurança,
além de proferidos em sintonia, demonstraram-se críveis, à medida
que a dinâmica dos fatos foi minuciosamente relatada, sem
contradições, e confirmadas não só pela quantidade de entorpecente
apreendido, mas, também, pelas circunstâncias do flagrante,
notadamente a importância em dinheiro e a precisa notícia anônima.
A quantidade encontrada com a recorrente,
embora compatível com a condição de usuário, quando aliada aos
demais elementos de prova, em especial o local em que foi flagrada,
conhecido ponto de comércio espúrio, e a precisa notícia anônima,
revelam a intenção negocial, não sendo hipótese de desclassificação
para a figura do porte de droga para consumo próprio.
Destarte,
irreprochável
a
condenação,
devendo ser mantida nos seus próprios termos.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as circunstâncias judiciais são favoráveis, tratando-se
de ré primária e possuidora de bons antecedentes, as bases foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001144-19.2018.8.26.0603 -Voto no
6
determinadas nos mínimos legais, em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Na segunda fase, não há agravantes e
atenuantes a serem valoradas.
Além de comprovada a primariedade e os bons
antecedentes, inexistem nos autos elementos a evidenciar dedicação
à atividade criminosa, tampouco integração à organização criminosa,
sendo imperioso o reconhecimento do redutor, tendo agido com
acerto o juiz a quo nesse sentido.
In casu, considerando a quantidade de droga
apreendida, o redutor foi corretamente aplicado à fração máxima de
dois terços, tornando as reprimendas definitivas em 1 ano e 8 meses
de reclusão e 166 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais favoráveis da apelante, de rigor a
determinação de regime aberto e a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual substitui-se a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social.
Malgrado o recurso interposto pelo órgão
acusatório, tendo em vista a quantidade de droga e as condições
pessoais favoráveis da ré, razoável a incidência da benesse em sua
maior extensão, a determinação de regime aberto e a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001144-19.2018.8.26.0603 -Voto no
7
pena privativa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo ministerial, provendo-se o recurso defensivo,
para determinar, em favor de Gessica Laila Pavan, o regime inicial
aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e
prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator